Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748193-64.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: TALISSON NASCIMENTO VAZ AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no TÁLISSON NASCIMENTO VAZ, requer seja o agravo em recurso extraordinário encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, bem como que o agravo interno seja remetido à Corte Especial. Sustenta que a decisão proferida no ID no 64984862 não respeita o procedimento legal, uma vez que não se concebe a possibilidade de decisão monocrática em um recurso que, por sua própria natureza jurídica, tem como finalidade o combate de decisões unipessoais (agravo em recurso extraordinário e agravo interno). Mantenho a decisão de ID no 64984862, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Cumpra-se o despacho de ID no 64980906, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007